Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745742-64.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: RITA DE ASSIS SOUZA DE LIMA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da superveniência de sentença no processo de origem. O agravante, ora embargante, sustenta que o agravo tem por objeto exclusivo a análise do pedido de justiça gratuita, matéria que não foi enfrentada na sentença. Afirma, ainda, que não há correspondência entre o conteúdo da decisão agravada e o teor da sentença, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal. Alega que a definição acerca da gratuidade é condição direta para a própria viabilidade da apelação, motivo pelo qual não há falar em perda superveniente do objeto. Requer, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da perda do objeto e determinar o regular processamento e julgamento do agravo de instrumento, com análise de mérito do pedido de concessão da justiça gratuita. Assiste-lhe razão. No caso em exame, o agravo de instrumento tem por objeto exclusivo o pedido de justiça gratuita. De fato, houve equívoco na decisão agravado, pois o agravo de instrumento não perde o objeto quando versa unicamente sobre a gratuidade de justiça, ainda que sobrevenha sentença no processo principal. Diante disso, acolho os embargos de declaração para afastar a perda do objeto do agravo de instrumento e determinar o prosseguimento de seu julgamento. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto no Agravo de Instrumento. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora